Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Processo : 0718104-95.2021.8.07.0000 DESPACHO Nada a prover quanto à peça juntada ao id. 32302394, uma vez que referente a processo distinto. De mais a mais, já operado o julgamento do presente agravo de instrumento e lavrado o acórdão (id. 31286076). Oportunamente, certifique-se o transcurso do prazo para interposição de recurso e, com as cautelas de praxe, proceda a Secretaria ao arquivamento dos autos. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator